Tribunal: TJDFT
Processo: 0713227-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Processo : 0713227-49.2020.8.07.0000 DECISÃO O presente agravo ataca a r. decisão[1] que, em cumprimento de sentença, indeferiu a suspensão do passaporte e dos cartões de crédito do agravado, sob o fundamento de que a pretensão é desproporcional e não possui aptidão para saldar o débito. Nas razões do recurso, a agravante diz esgotados os meios para compelir o agravado ao cumprimento de suas obrigações, não restando alternativa senão o bloqueio do passaporte, dos cartões de crédito e do visto. Aduz que o art. 139, inc. IV, do CPC, autoriza a aplicação de tais medidas coercitivas. Pede a tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC, o que não vislumbro no caso. Com o advento do novo diploma processual, o juiz pode determinar medidas executivas atípicas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença. Nesse passo, o art. 139, inc. IV, do CPC estabelece que ao juiz, na função de dirigir o processo, incumbe: “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” Todavia, as medidas executivas atípicas reclamadas no particular, prima facie, não evidenciam adequação ou aptidão para atingir o resultado almejado, qual seja, a satisfação da obrigação exequenda. Com efeito, constatado o esgotamento dos meios disponíveis de pesquisa de bens passíveis de penhora, a suspensão do passaporte e dos cartões de crédito do agravado não garantiria o cumprimento da obrigação, ao invés, traduz desarrazoada privação de direitos. A propósito, o col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. No tocante à ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. Precedentes. 1.1. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que a tutela atípica postulada, consistente na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cartões de crédito/débito e Passaporte, extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade à satisfação do crédito. 1.2. A conclusão do Tribunal está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ. 1.3. O reexame dos critérios fáticos é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1495012/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019) Enfim, o agravante sequer indica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo necessários ao deferimento do pedido liminar. Indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 59618952 na origem – processo n. 0734734-34.2018.8.07.0001